Tribunal: TJDFT
Processo: 0712428-09.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712428-09.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAUDE SIM LTDA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL APELADO: ALIVIO - CLINICA DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por SAÚDE SIM LTDA. Após o julgamento do recurso, o processo foi suspenso em virtude da liquidação extrajudicial da apelante, que foi encerrada a partir de 26.05.2023, por ter sido decretada a falência, conforme Portaria ANS 11, de 02 de junho de 2023. Assim sendo, aguarde-se eventuais recursos Não havendo impugnação ao acórdão, certifique-se o trânsito em julgado e, após a preclusão, baixem os autos à origem para as providências pertinentes. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator